Tribunal: TJMT
Processo: 1041387-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041387-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KEYLA HAPUQUE MARQUES LAURENTINO - CPF: 061.530.741-89 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1041387-26.2022.8.11.0001. – Terceiro Juizado Especial Cível De Cuiabá - MT.

RECORRENTE: KEYLA HAPUQUE MARQUES LAURENTINO.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BANCO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – TRANSAÇÕES EFETUADAS PELA CORRENTISTA – UTILIZAÇÃO ALÉM DO SALDO DISPONÍVEL – DESCONTO DEVIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO CREDOR NÃO VISUALIZADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte Recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, em decorrência da legalidade dos descontos realizados na conta corrente da Recorrente em razão da contratação de cheque especial e utilização além do saldo disponível.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita.

2.

Dos danos morais.

3.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente a ocorrência de conexão, e no mérito, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de conexão apresentada pela Recorrida.

Rejeito tal preliminar de conexão de ações, pois, no presente caso não há identidade de causa de pedir nas ações mencionadas, tratando-se, portanto, de pretensões distintas.

2.
Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca de
descontos indevidos em conta corrente
, eis que, houve a contratação de cheque especial (id. 162208484), motivo pelo qual fez uso de valores além do saldo disponível, conforme demonstra o extrato da conta corrente acostado aos autos, não havendo como se imputar qualquer responsabilidade a instituição financeira recorrida, ante a desorganização administrativa da parte recorrida.

Logo, entendo que, o banco recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar os descontos
questionados nos autos
, diante da utilização de serviços da instituição financeira, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral e material.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023